Tribunal: TJES
Processo: 0002128-19.2023.8.08.0024
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002128-19.2023.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

EXCEPTO: JUIZ(A) DE DIREITO GISELE SOUZA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP REJEITADA. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. EXCIPIENTE QUE DEU CAUSA À SUSPEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 256 DO CPP. EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Penal que “
Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas
.”

2. No caso, embora o excipiente não tenha assinado a petição do incidente ou tenha juntado procuração com poderes especiais para fazê-lo, tal vício restou sanado com a juntada posterior de procuração com poderes específicos, de modo que preliminar deve ser afastada.

3. O fato de as alegações do excipiente não se enquadrarem nas hipóteses do art. 254 do CPP não autoriza a rejeição liminar do incidente, eis que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as “
hipóteses de suspeição do Magistrado preconizadas no art. 254 do Código de Processo Penal, constituem rol meramente exemplificativo, de modo que é possível cogitar de declaração de suspeição, ainda que calcada em hipótese diversa daquelas previstas na norma processual, desde que o excipiente logre demonstrar, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial do juiz na condução do processo. Precedentes desta Corte Superior.”
(REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

4. Sabe-se que a “
imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada.
” (REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

5. Hipótese em que restou demonstrado que o excipiente, de maneira inequívoca, deu causa à suspeição da excepta, ao publicar matérias jornalísticas imputando a prática de crimes a MMª Magistrada após a distribuição da ação penal que deu origem à exceção de suspeição, devendo ser aplicado o disposto no art. 256 do CPP.

6. Exceção de suspeição rejeitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, REJEITAR a exceção de suspeição, nos termos do voto proferido pelo E. Relatora

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS

001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)

Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de exceção de suspeição oposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face da MMª. Magistrada
GISELE SOUZA DE OLIVEIRA
no bojo da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

O excipiente sustenta, em síntese, que fora citado nos autos da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, no qual figura como réu tendo como vítima a excepta.

Afirma que a atuação da MMª Magistrada na ação penal originária “
e em qualquer feito em que este manifestant
e componha a lide, pode levar a um possível conflito de interesses, podendo vir a comprometer a imparcialidade na análise e julgamento do feito ou a influenciar, de maneira, imprópria, no desempenho da função pública ou dos resultados dela esperado, havendo quebra da imparcialidade”.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da suspeição da excepta para atuar na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

A excepta, em sua resposta, aduziu, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar da exceção de suspeição ante a ausência de procuração com poderes específicos, bem como pela ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 254 do CPP.

Quanto ao mérito, requer a rejeição das alegações de suspeição, com base no art. 256 do CPP, uma vez que fora o próprio excipiente quem deu causa à alegada suspeição.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4987325), opinando pela improcedência da exceção de suspeição.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0002128-19.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 12/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de exceção de suspeição oposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face da MMª. Magistrada
GISELE SOUZA DE OLIVEIRA
no bojo da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

O excipiente sustenta, em síntese, que fora citado nos autos da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, no qual figura como réu tendo como vítima a excepta.

Afirma que a atuação da MMª Magistrada na ação penal originária “
e em qualquer feito em que este manifestante componha a lide, pode levar a um possível conflito de interesses, podendo vir a comprometer a imparcialidade na análise e julgamento do feito ou a influenciar, de maneira, imprópria, no desempenho da função pública ou dos resultados dela esperado, havendo quebra da imparcialidade”.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da suspeição da excepta para atuar na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

A excepta, em sua resposta, aduziu, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar da exceção de suspeição ante a ausência de procuração com poderes específicos, bem como pela ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 254 do CPP.

Quanto ao mérito, requer a rejeição das alegações de suspeição, com base no art. 256 do CPP, uma vez que fora o próprio excipiente quem deu causa à alegada suspeição.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4987325), opinando pela improcedência da exceção de suspeição.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Eu convido a douta advogada para a sustentação oral.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, pela ordem.

Consulto Vossa Excelência porque eu entendo que esse tipo de ação não cabe sustentação oral, nem regimentalmente, nem legalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem razão. É porque a relação não especifica o tipo de processo. Não é cabível sustentação.

Com a palavra a eminente Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de exceção de suspeição oposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face da MMª. Magistrada
GISELE SOUZA DE OLIVEIRA
no bojo da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

O excipiente sustenta, em síntese, que fora citado nos autos da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, no qual figura como réu tendo como vítima a excepta.

Afirma que a atuação da MMª Magistrada na ação penal originária “
e em qualquer feito em que este manifestante componha a lide, pode levar a um possível conflito de interesses, podendo vir a comprometer a imparcialidade na análise e julgamento do feito ou a influenciar, de maneira, imprópria, no desempenho da função pública ou dos resultados dela esperado, havendo quebra da imparcialidade”.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da suspeição da excepta para atuar na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

A excepta, em sua resposta, aduziu, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar da exceção de suspeição ante a ausência de procuração com poderes específicos, bem como pela ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 254 do CPP.

Quanto ao mérito, requer a rejeição das alegações de suspeição, com base no art. 256 do CPP, uma vez que fora o próprio excipiente quem deu causa à alegada suspeição.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS

Dispõe o art. 98 do Código de Processo Penal que “
Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas
.”

No caso, em análise da petição que suscitou a presente exceção (pp. 03/05 – ID nº 4779949), inexiste assinatura do excipiente ou a juntada de procuração com poderes especiais para fazê-lo, contudo, entendo que tal vício restou sanado com a juntada, ainda que
a posteriori,
da procuração constante no documento de ID nº 4802049.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, apenas para fazer um esclarecimento.

Em recente processo, aonde figura como parte o senhor Jackson Rangel, eu me dei por suspeito ou impedido. Mas aquela suspeição e impedimento decorreu justamente em face de um dos advogados que representava a parte contrária.

Então não há de minha parte impedimento nestes autos.

Razão pela qual, senhor Presidente, eu também recebi com antecipação o voto da eminente Relatora e a acompanho.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Em que pese o entendimento externado pela excepta no sentido da taxatividade das hipóteses de suspeição, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as “
hipóteses de suspeição do Magistrado preconizadas no art. 254 do Código de Processo Penal, constituem rol meramente exemplificativo, de modo que é possível cogitar de declaração de suspeição, ainda que calcada em hipótese diversa daquelas previstas na norma processual, desde que o excipiente logre demonstrar, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial do juiz na condução do processo. Precedentes desta Corte Superior.”
(REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, o fato de as alegações do excipiente não se enquadrarem nas hipóteses do supracitado dispositivo legal não autorizam,
per si
, a rejeição liminar da presente suspeição, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em comento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido, senhor Presidente.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

DO MÉRITO

Sabe-se que a “
imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada.
” (REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

No caso, o excipiente fundamenta a alegação de parcialidade da excepta pelo fato de esta figurar como vítima na ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, na qual o excipiente figura como acusado.

Rememorando os fatos, na origem, a ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024 fora distribuída para a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, em
10/06/2021
, na qual o excipiente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, do crime previsto no art. 139 c/c art. 141, II e III, (duas vezes), do Código Penal.

A ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, a seu turno, fora ajuizada em 02/01/2023 e distribuída a 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual o excipiente e Armando Fontoura Borges Filho são acusados da prática, em tese, do crime previsto no art. 344 do Código Penal.

Na referida ação penal, os acusados estão sendo investigados pelo crime de coação no curso do processo, em virtude da publicação de matérias jornalísticas no jornal eletrônico “Folha do ES” nas quais o excipiente acusa a excepta de diversos crimes, tais como corrupção e prevaricação, objetivando afastá-la da condução da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

Inclusive, as referidas matérias jornalísticas narram a existência de um “esquema” de distribuição de processos criminais direcionados à Vara Judicial da qual a excepta é titular.

É incontroverso nos autos que as referidas publicações foram feitas pelo excipiente
APÓS
a distribuição da ação penal que deu origem à presente exceção (0010990-47.2021.8.08.0024), conforme se verifica dos documentos às pp. 06/07 – ID nº 4779953.

Nesse contexto, o art. 256 do CPP é expresso ao afirmar que a “
suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.
”

Na mesma linha, o art. 145, § 2º, I, do Código de Processo Civil enuncia que é ilegítima a alegação de suspeição quando “
houver sido provocada por quem a alega”.

O STJ, a seu turno, orienta que a “
hipótese excepcional do art. 256 do CPP somente pode ser reconhecida se o magistrado (ou o Tribunal), atendendo a elevado ônus argumentativo, demonstrar de maneira inequívoca que o excipiente provocou dolosamente a suspeição.
”(AREsp n. 2.026.528/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Nesse contexto, pelos documentos constantes dos autos, entendo que restou demonstrado que o excipiente, de maneira inequívoca, deu causa à suspeição da MMª Magistrada, ao publicar as matérias jornalísticas supramencionadas.

Ademais, ao contrário do defendido pelo excipiente, a MMª Magistrada não figura como vítima no bojo da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, isto porque, como dito, em tal demanda o excipiente está sendo acusado da prática do crime de coação no curso do processo, cujo sujeito passivo é o Estado.

Diante de todo exposto,
REJEITO
a presente exceção de suspeição.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 19/07/2023

JULGAMENTO ADIADO.

gvg*

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por JACKSON RANGEL VIEIRA em face da eminente Juíza de Direito Dra. GISELE SOUZA DE OLIVEIRA na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024 que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, comarca da capital.

O excipiente entende que a Juíza estaria com a sua imparcialidade comprometida. Como argumento, ele se vale das palavras do Ministério Público na ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024 que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Vitória e tem por objeto a imputação a sua pessoa de prática de fato tipificado no artigo 344 do Código Penal.

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

A conduta em questão diz respeito a duas matérias publicadas no jornal
Folha do ES
, veículo de propriedade de Jackson Rangel Vieira, e que tem a atuação jurisdicional da excepta como seu tema central.

São as palavras do
Parquet
nos autos da ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024:

“[...]a referida autoridade sofreu o efeito psicológico dessas falas atentatórias à sua honra e vida privada, tratando-se de vexatória exposição pública, disponível na rede mundial de computadores até a presente data, capazes de desestabilizar a sua atividade judicante - assim como seria passível a qualquer profissional sujeito a práticas semelhantes.”

Embora a vítima primária do crime de Coação no curso do processo seja o Estado, como sabiamente pontuou a excepta, não se pode deixar de considerar que a pessoa humana coagida é a vítima secundária. É o que nos ensina o magistério de Rogério Sanches Cunha:

“O sujeito passivo será, primeiramente, o Estado. Secundariamente, figurará no polo passivo o indivíduo que sofreu a coação.” (ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Manual de Direito Penal - Parte Especial, 14ª Ed., página 1113, 2021)

Desta feita, do ponto de vista humano, parece-me que a sucessão de eventos narrada nos autos faz impossível que uma pessoa se mantenha imparcial. O forte abalo emocional sofrido pela magistrada tem o condão de impactar em sua atividade judicante, como bem pontuou o
Parquet
. Aqui valho-me não do aspecto meramente técnico do Direito, mas de um juízo humano.

As matérias publicadas pelo excipiente trouxeram à tona a leitura de um jornalista sobre fatos entendidos como penalmente relevantes. As reportagens em si não se mostraram como uma ofensa direta à honra da excepta.

No entanto, o Ministério Público as contextualiza em conexão com fatos praticados pelo outro réu da ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024, ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO, e, com isso, entende pela incidência do artigo 344 do Código Penal em desfavor do excipiente.

Essa conclusão do
Parquet
acabou por colocar a magistrada como vítima secundária da referida ação que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Vitória.

Tal condição impossibilita a manutenção de sua imparcialidade, por mais competente que seja a magistrada do ponto de vista da aplicação técnica do Direito. É humanamente impossível ser vítima de uma pessoa e, em outro feito, ser a sua julgadora de forma imparcial. Nessas horas, a fragilidade humana se faz evidente e a prudência nos orienta a respeitá-la.

A imparcialidade é um dos valores mais importantes para o bom exercício da judicatura. Sem ela, não há justiça possível. Por essa razão, nosso ordenamento jurídico dispõe de uma série de garantias constitucionais aos magistrados, como a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e também a vitaliciedade.

Por outro lado, também em vista de preservar a imparcialidade, o Direito prevê uma série de restrições aos juízes, a exemplo da proibição de participar de atividade político-partidária, de exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dentre outras previstas no parágrafo único do artigo 95 da Constituição da República.

Na mesma inteligência das vedações constitucionais, a legislação processual prevê os institutos da suspeição e do impedimento. Com a finalidade de preservar a imparcialidade dos julgamentos do Poder Judiciário, o legislador elencou uma série de hipóteses que, em tese, já colocam em dúvida a imparcialidade do julgador. Nesse caso, a dúvida pesa em desfavor do juiz, pois deve-se ter a certeza de sua isenção.

Assim, o juiz não pode guardar nenhum vínculo emocional, de parentesco, de amizade ou mesmo de inimizade com quaisquer das partes, sob pena de ferir o valor supremo da imparcialidade. Tendo em vista o contexto do presente caso, entendo ser humanamente impossível que a excepta não guarde, ainda que de forma inconsciente, um forte impacto emocional negativo em relação ao excipiente, o que ficou evidenciado nas palavras do Ministério Público acima transcritas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a importância de se resguardar o sagrado valor da imparcialidade.

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL PROVIDO. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EX OFFICIO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. O fundamento axiológico da exceção de suspeição é o princípio da imparcialidade, valor que constitui, por um lado, pressuposto processual de validade da relação jurídica e, por outro, atributo do magistrado na análise de cada causa sob sua tutela jurisdicional, que lhe exige distanciamento das partes, é dizer, nenhum vínculo social, familiar ou emocional com elas. Significa possuir simpatia senão pelo processo e pelas normas que o regem e que reclamam a materialização do direito. A imparcialidade manifesta, sob a ótica processual, valores do Estado Democrático de Direito e emprega, porque resultado de um processo legal, a decisão devida e justa ao caso concreto.
3. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o núcleo do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252, 253, 254 e 258), de forma clara e objetiva. Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a condição de atuação imparcial pelo membro do Parquet.
4. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao concluir pela suspeição do Magistrado prolator da decisão de rejeição da denúncia por já ter externado "o seu posicionamento sobre o mérito da imputação", incorreu em interpretação extensiva da legislação de regência, criando, assim, nova causa de impedimento não prevista em lei, o que não deve prosperar.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar em parte o acórdão impugnado, no que se refere à suspeição do Juiz prolator da decisão de rejeição da denúncia.

(STJ. Quinta Turma. HC 478645 / RJ HABEAS CORPUS 2018/0299828-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. DJe 04/06/2019)

Faço questão de frisar que estamos diante de uma brilhante magistrada, honesta, proba, digna, independente e corajosa. Sem sombra de dúvidas, a Dra. Gisele Souza de Oliveira abrilhanta muito os quadros do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo.

Em que pese o conjunto de qualidades inesgotáveis da eminente Juíza, entendo que está acima das forças humanas se manter imparcial diante daquele que, em outras circunstâncias, contra ela praticou conduta passível de enquadramentoriminal.

Por essas razões, rogo vênias à eminente Relatora pela divergência e ACOLHO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO em desfavor da magistrada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de exceção de suspeição oposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face da MMª. Magistrada
GISELE SOUZA DE OLIVEIRA
no bojo da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

O excipiente sustenta, em síntese, que fora citado nos autos da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, no qual figura como réu tendo como vítima a excepta.

Afirma que a atuação da MMª Magistrada na ação penal originária “
e em qualquer feito em que este manifestant
e componha a lide, pode levar a um possível conflito de interesses, podendo vir a comprometer a imparcialidade na análise e julgamento do feito ou a influenciar, de maneira, imprópria, no desempenho da função pública ou dos resultados dela esperado, havendo quebra da imparcialidade”.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da suspeição da excepta para atuar na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

A excepta, em sua resposta, aduziu, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar da exceção de suspeição ante a ausência de procuração com poderes específicos, bem como pela ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 254 do CPP.

Quanto ao mérito, requer a rejeição das alegações de suspeição, com base no art. 256 do CPP, uma vez que fora o próprio excipiente quem deu causa à alegada suspeição.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS

Dispõe o art. 98 do Código de Processo Penal que “
Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas
.”

No caso, em análise da petição que suscitou a presente exceção (pp. 03/05 – ID nº 4779949), inexiste assinatura do excipiente ou a juntada de procuração com poderes especiais para fazê-lo, contudo, entendo que tal vício restou sanado com a juntada, ainda que
a posteriori,
da procuração constante no documento de ID nº 4802049.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Em que pese o entendimento externado pela excepta no sentido da taxatividade das hipóteses de suspeição, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as “
hipóteses de suspeição do Magistrado preconizadas no art. 254 do Código de Processo Penal, constituem rol meramente exemplificativo, de modo que é possível cogitar de declaração de suspeição, ainda que calcada em hipótese diversa daquelas previstas na norma processual, desde que o excipiente logre demonstrar, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial do juiz na condução do processo. Precedentes desta Corte Superior.”
(REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, o fato de as alegações do excipiente não se enquadrarem nas hipóteses do supracitado dispositivo legal não autorizam,
per si
, a rejeição liminar da presente suspeição, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em comento.

DO MÉRITO

Sabe-se que a “
imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada.
” (REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

No caso, o excipiente fundamenta a alegação de parcialidade da excepta pelo fato de esta figurar como vítima na ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, na qual o excipiente figura como acusado.

Rememorando os fatos, na origem, a ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024 fora distribuída para a 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, em
10/06/2021
, na qual o excipiente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, do crime previsto no art. 139 c/c art. 141, II e III, (duas vezes), do Código Penal.

A ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, a seu turno, fora ajuizada em 02/01/2023 e distribuída a 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual o excipiente e Armando Fontoura Borges Filho são acusados da prática, em tese, do crime previsto no art. 344 do Código Penal.

Na referida ação penal, os acusados estão sendo investigados pelo crime de coação no curso do processo, em virtude da publicação de matérias jornalísticas no jornal eletrônico “Folha do ES” nas quais o excipiente acusa a excepta de diversos crimes, tais como corrupção e prevaricação, objetivando afastá-la da condução da ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024.

Inclusive, as referidas matérias jornalísticas narram a existência de um “esquema” de distribuição de processos criminais direcionados à Vara Judicial da qual a excepta é titular.

É incontroverso nos autos que as referidas publicações foram feitas pelo excipiente
APÓS
a distribuição da ação penal que deu origem à presente exceção (0010990-47.2021.8.08.0024), conforme se verifica dos documentos às pp. 06/07 – ID nº 4779953.

Nesse contexto, o art. 256 do CPP é expresso ao afirmar que a “
suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.
”

Na mesma linha, o art. 145, § 2º, I, do Código de Processo Civil enuncia que é ilegítima a alegação de suspeição quando “
houver sido provocada por quem a alega”.

O STJ, a seu turno, orienta que a “
hipótese excepcional do art. 256 do CPP somente pode ser reconhecida se o magistrado (ou o Tribunal), atendendo a elevado ônus argumentativo, demonstrar de maneira inequívoca que o excipiente provocou dolosamente a suspeição.
”(AREsp n. 2.026.528/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Nesse contexto, pelos documentos constantes dos autos, entendo que restou demonstrado que o excipiente, de maneira inequívoca, deu causa à suspeição da MMª Magistrada, ao publicar as matérias jornalísticas supramencionadas.

Ademais, ao contrário do defendido pelo excipiente, a MMª Magistrada não figura como vítima no bojo da ação penal nº 0000011-55.2023.8.08.0024, isto porque, como dito, em tal demanda o excipiente está sendo acusado da prática do crime de coação no curso do processo, cujo sujeito passivo é o Estado.

Diante de todo exposto,
REJEITO
a presente exceção de suspeição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por JACKSON RANGEL VIEIRA em face da eminente Juíza de Direito Dra. GISELE SOUZA DE OLIVEIRA na ação penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024 que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, comarca da capital.

O excipiente entende que a Juíza estaria com a sua imparcialidade comprometida. Como argumento, ele se vale das palavras do Ministério Público na ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024 que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Vitória e tem por objeto a imputação a sua pessoa de prática de fato tipificado no artigo 344 do Código Penal.

Coação no curso do processo

Art. 344
- Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

A conduta em questão diz respeito a duas matérias publicadas no jornal
Folha do ES
, veículo de propriedade de Jackson Rangel Vieira, e que tem a atuação jurisdicional da excepta como seu tema central.

São as palavras do
Parquet
nos autos da ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024:

“[...]a referida autoridade sofreu o efeito psicológico dessas falas atentatórias à sua honra e vida privada,
tratando-se de vexatória exposição pública
, disponível na rede mundial de computadores até a presente data,
capazes de desestabilizar a sua atividade judicante - assim como seria passível a qualquer profissional sujeito a práticas semelhantes.”

Embora a vítima primária do crime de
Coação no curso do processo
seja o Estado, como sabiamente pontuou a excepta, não se pode deixar de considerar que a pessoa humana coagida é a vítima secundária. É o que nos ensina o magistério de Rogério Sanches Cunha:

“O sujeito passivo será, primeiramente, o Estado.
Secundariamente, figurará no polo passivo o indivíduo que sofreu a coação
.” (ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
Manual de Direito Penal
- Parte Especial, 14ª Ed., página 1113, 2021)

Desta feita, do ponto de vista humano, parece-me que a sucessão de eventos narrada nos autos faz impossível que uma pessoa se mantenha imparcial. O forte abalo emocional sofrido pela magistrada tem o condão de impactar em sua atividade judicante, como bem pontuou o
Parquet
. Aqui valho-me não do aspecto meramente técnico do Direito, mas de um juízo humano.

As matérias publicadas pelo excipiente trouxeram à tona a leitura de um jornalista sobre fatos entendidos como penalmente relevantes. As reportagens em si não se mostraram como uma ofensa direta à honra da excepta.

No entanto, o Ministério Público as contextualiza em conexão com fatos praticados pelo outro réu da ação penal 0000011-55.2023.8.08.0024, ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO, e, com isso, entende pela incidência do artigo 344 do Código Penal em desfavor do excipiente.

Essa conclusão do
Parquet
acabou por colocar a magistrada como
vítima secundária
da referida ação que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Vitória.

Tal condição impossibilita a manutenção de sua imparcialidade, por mais competente que seja a magistrada do ponto de vista da aplicação técnica do Direito.
É humanamente impossível ser vítima de uma pessoa e, em outro feito, ser a sua julgadora de forma imparcial
. Nessas horas, a fragilidade humana se faz evidente e a prudência nos orienta a respeitá-la.

A imparcialidade é um dos valores mais importantes para o bom exercício da judicatura. Sem ela, não há justiça possível. Por essa razão, nosso ordenamento jurídico dispõe de uma série de garantias constitucionais aos magistrados, como a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e também a vitaliciedade.

Por outro lado, também em vista de preservar a imparcialidade, o Direito prevê uma série de restrições aos juízes, a exemplo da proibição de participar de atividade político-partidária, de exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dentre outras previstas no parágrafo único do artigo 95 da Constituição da República.

Na mesma inteligência das vedações constitucionais, a legislação processual prevê os institutos da suspeição e do impedimento. Com a finalidade de preservar a imparcialidade dos julgamentos do Poder Judiciário, o legislador elencou uma série de hipóteses que, em tese, já colocam em dúvida a imparcialidade do julgador. Nesse caso, a dúvida pesa em desfavor do juiz, pois deve-se ter a certeza de sua isenção.

Assim,
o juiz não pode guardar nenhum vínculo emocional
, de parentesco, de amizade ou mesmo de inimizade com quaisquer das partes, sob pena de ferir o valor supremo da imparcialidade.
Tendo em vista o contexto do presente caso, entendo ser humanamente impossível que a excepta não guarde, ainda que de forma inconsciente, um forte impacto emocional negativo em relação ao excipiente, o que ficou evidenciado nas palavras do Ministério Público acima transcritas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a importância de se resguardar o sagrado valor da imparcialidade.

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL PROVIDO. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EX OFFICIO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem,
de
ofício.
2.
O fundamento axiológico da exceção de suspeição é o princípio da imparcialidade, valor que constitui, por um lado, pressuposto processual de validade da relação jurídica e, por outro, atributo do magistrado na análise de cada causa sob sua tutela jurisdicional, que lhe exige distanciamento das partes, é dizer, nenhum vínculo social, familiar ou emocional com elas. Significa possuir simpatia senão pelo processo e pelas normas que o regem e que reclamam a materialização do direito. A imparcialidade manifesta, sob a ótica processual, valores do Estado Democrático de Direito e emprega, porque resultado de um processo legal, a decisão devida e justa ao caso concreto.
3. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o núcleo do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252, 253, 254 e 258), de forma clara e objetiva. Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a condição de atuação imparcial pelo membro do Parquet.
4. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao concluir pela suspeição do Magistrado prolator da decisão de rejeição da denúncia por já ter externado "o seu posicionamento sobre o mérito da imputação", incorreu em interpretação extensiva da legislação de regência, criando, assim, nova causa de impedimento não prevista em lei, o que não deve prosperar.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar em parte o acórdão impugnado, no que se refere à suspeição do Juiz prolator da decisão de rejeição da denúncia.

(STJ. Quinta Turma. HC 478645 / RJ HABEAS CORPUS 2018/0299828-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. DJe 04/06/2019)

Faço questão de frisar que estamos diante de uma brilhante magistrada, honesta, proba, digna, independente e corajosa. Sem sombra de dúvidas, a Dra. Gisele Souza de Oliveira abrilhanta muito os quadros do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo.

Em que pese o conjunto de qualidades inesgotáveis da eminente Juíza, entendo que
está acima das forças humanas se manter imparcial diante daquele que, em outras circunstâncias, contra ela praticou conduta passível de enquadramento criminal.

Por essas razões, rogo vênias à eminente Relatora pela divergência e ACOLHO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO em desfavor da magistrada.

É como voto.